Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-45.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da Telefonica. Alegação de que a fiação caída na via não é de sua responsabilidade, já que outras operadoras de telefonia usam o poste próximo ao acidente. Produção de prova pericial que se faz necessária. Ausência de comprovação de que os fios na via eram da apelante. Em que pese a alteração do local do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da Telefonica. Alegação de que a fiação caída na via não é de sua responsabilidade, já que outras operadoras de telefonia usam o poste próximo ao acidente. Produção de prova pericial que se faz necessária. Ausência de comprovação de que os fios na via eram da apelante. Em que pese a alteração do local do acidente, o perito poderá constatar se outras operadoras utilizam o poste e se o fio é de empresa de telefonia. Necessidade de realização de perícia para esclarecimentos.

Recurso provido anulando a sentença, para realização de perícia.